Tribunal: TJSP
Processo: 2305743-78.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso jurisdição. Inexistência de omissão a ser sanada. Mera e infundada irresignação, com reiteração das prévias razões recursais. EMBARGOS REJEITADOS.